Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Malgrado formalmente o ato impugnado no agravo de instrumento seja uma decisão interlocutória, o conteúdo que foi objeto de irresignação do agravante não possui caráter decisório, mas apenas de mero expediente. Impende salientar que tal fundamento (irrecorribilidade de despacho de mero expediente) não foi infirmado nas razões do agravo interno. Desse modo, não merece conhecimento o agravo interno, quando a decisão agravada assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Acrescente-se que a suposta insurgência contra a necessidade de regularização processual prévia à análise da impugnação à penhora foi superada na origem pela decisão de ID 51060497, proferida em 29/11/2019. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a penhora objeto do agravo de instrumento foi impugnada em 17/7/2019 e já foi analisada pelo Juízo de origem, em 19/12/2019, situação que consubstancia perda superveniente do objeto recursal.
3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.